Tribunal: TCU
Processo: 000.399/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 2/2023, promovida pelo Município de João Dourado/BA, para contratação de serviços de recapeamento asfáltico com serviços de CBUQ em vias da sede do município e dos povoados de Gameleira e Caldeirão do Jacó (Convênio Siafi 938011/2022, Ministério das Cidades).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 2/2023, promovida pelo Município de João Dourado/BA, para contratação de serviços de "recapeamento asfáltico com serviços de CBUQ em vias da sede do município e dos povoados de Gameleira e Caldeirão do Jacó". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 43, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Alex Vinícius Nunes Novaes Machado, Cassiano Miller Cardoso Dourado, Fabrício Cardoso Dourado Vasconcelos, Vital Evangelista dos Santos Neto e pela Sra. Érica da Silva Lima; 9.3. dar ciência ao Município de João Dourado/BA sobre as seguintes irregularidades constatadas na Concorrência 2/2023, a fim de que sejam tomadas medidas para evitar sua futura repetição: 9.3.1. fixação, no edital, de exigência de quantitativos mínimos na qualificação técnico-profissional (itens 5.3.2.4 e 5.3.2.5 do edital), sem a devida justificativa, em afronta ao art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 165/2012, 2521/2019, 2528/2012, 2032/2020 e 548/2022, todos do Plenário do Tribunal; 9.3.2. exigência de que as declarações previstas no item 1.1.1.7 do edital licitatório deveriam conter a assinatura do responsável técnico da licitante, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993; e 9.4. comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; 9.5. arquivar os presentes autos.